Tribunal: TJDFT
Processo: 0710519-72.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710519-72.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ADELMO RIBEIRO SOUSA RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA DECISÃO Concedo ao recorrente o derradeiro prazo de 48 horas para que anexe aos autos a documentação indicada no despacho de ID 67679781, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça pleiteado. O extrato bancário anexado no ID 68059054 não comprova a alegada hipossuficiência, haja vista não ser possível sequer identificar o titular da conta bancária ali indicada. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator